Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. ILICITUDE DA PROVA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abordagem policial decorre de denúncia espontânea e detalhada de terceiro, corroborada por elementos objetivos, como a descrição do veículo, placa e direção tomada, além da confirmação da presença dos ocupantes no local indicado.
2. A busca veicular é legítima, amparada pela fundada suspeita prevista no CPP, art. 244, diante da notícia de que os ocupantes ostentavam arma de fogo, configurando justa causa para a revista.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito possui natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto persistir a posse irregular do armamento (CPP, art. 303).
4. A materialidade está demonstrada por diversos documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.
5. A autoria é confirmada pela presunção de veracidade dos depoimentos policiais, corroborados por testemunhos e provas materiais, como a arma localizada no veículo ocupado pelo réu e relatos de populares sobre transmissão ao vivo em que o réu ostentava o armamento.
6. A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a imputação penal.
7. Correta a dosimetria da pena, com valoração dos antecedentes na primeira fase e da reincidência na segunda, sem configuração de bis in idem.
8. A pena definitiva é fixada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais (CP, arts. 44 e 77).
11. Mantida a prisão preventiva, diante da gravidade do crime, reincidência e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo alteração no contexto fático que justifique a revogação.
12. Recurso conhecido e não provido.